Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. ARTIGO 53, INCISO III, D, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ARTIGO 327 DO CÓDIGO CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. No caso, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, sem contrato escrito e, portanto, sem cláusula de eleição de foro pelas partes contratantes.
2. O autor e uma das rés tem domicílio no Núcleo Bandeirante, o que, por si só, é suficiente para atrair competência para aquela Circunscrição Judiciária, conforme as alíneas “a” e “d” do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil. Além disso, diante da inexistência de eleição de foro, presume-se que o pagamento será efetuado no domicílio do devedor, nos termos do artigo 327 do Código Civil, o que reforça o entendimento de que a competência recai sobre a Vara Cível do Núcleo Bandeirante.
3. Conflito conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.